Tribunal: TJSP
Processo: 1002785-32.2024.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
APELAÇÃO. "Ação de indenização por danos morais e materiais (restituição em dobro) por falha na prestação do serviço (compensação de cheques prescritos)". Irresignação autoral contra a r. sentença de parcial procedência. Inadmissibilidade.

COMPENSAÇÃO DE CHEQUE PRESCRITO. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATOS EXCEPCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA OU PREJUÍZOS

Ementa:
APELAÇÃO. "Ação de indenização por danos morais e materiais (restituição em dobro) por falha na prestação do serviço (compensação de cheques prescritos)". Irresignação autoral contra a r. sentença de parcial procedência. Inadmissibilidade.

COMPENSAÇÃO DE CHEQUE PRESCRITO. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATOS EXCEPCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA OU PREJUÍZOS CONCRETOS À IMAGEM. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Necessidade de comprovação de situação concreta e singular que ocasione prejuízos subjetivos. Inexistência de prova quanto à ofensa a direito da personalidade. Enunciado 159 do Conselho da Justiça Federal: "o dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material". Aplicação da legislação consumerista que não significa o automático e irrestrito acolhimento dos pleitos autorais. Danos morais que não são presumidos (in re ipsa) em casos similares. Ausência de prova concreta de perda efetiva e significativa de tempo útil. Inaplicabilidade do conceito de desvio produtivo. Precedentes de congêneres bandeirantes e desta Colenda Câmara.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.